Tribunal: TJES
Processo: 5000388-32.2025.8.08.0068
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-03-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000388-32.2025.8.08.0068
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: MARIA DA GLORIA ROSSI
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/VEMENTA: CONSUMIDOR. BANCÁRIO. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE/PROVENTOS. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO.

I. Caso em exame
1. Recurso Inominado interposto por instituição financeira contra sentença que a condenou, solidariamente com empresa de serviços, ao pagamento de indenização por danos morais e à restituição em dobro de valores descontados indevidamente da conta bancária da autora, sob a rubrica de contrato não reconhecido pela consumidora.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se o banco possui legitimidade passiva para responder por descontos efetuados em sua plataforma em favor de terceiros; (ii) se houve falha na prestação do serviço por ausência de lastro contratual; (iii) se é cabível a restituição em dobro e (iv) se o dano moral restou configurado e se o valor arbitrado é proporcional.

III. Razões de decidir
3. A instituição financeira é legítima para figurar no polo passivo, uma vez que integra a cadeia de fornecedores ao operacionalizar o desconto sem a devida verificação de higidez da autorização. 4. Incumbia às rés a prova da existência de contratação válida (art. 6º, VIII, CDC), ônus do qual não se desincumbiram, restando caracterizada a falha na prestação do serviço (art. 14, CDC). 5. A restituição deve ocorrer de forma dobrada, conforme o art. 42, parágrafo único, do CDC e o entendimento fixado pelo STJ no EREsp 1.413.542/RS, por se tratar de erro inescusável e ausência de engano justificável. 6. O desconto indevido em verba de natureza alimentar (aposentadoria/salário) gera dano moral
in re ipsa
ou pela própria gravidade do fato, que compromete a subsistência do consumidor. O valor de R$ 3.000,00 mostra-se adequado aos parâmetros da Turma Recursal e às peculiaridades do caso.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento:
"As instituições financeiras respondem solidariamente por descontos indevidos em conta corrente ou benefício previdenciário de cliente, realizados sem a prova de contratação hígida, ensejando a restituição em dobro e reparação por danos morais."

Legislação relevante citada:
Lei nº 8.078/1990 (CDC), arts. 6º, VIII; 7º, parágrafo único; 14 e 42, parágrafo único. Lei nº 9.099/1995, arts. 46 e 55.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, EREsp 1.413.542/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Corte Especial, j. 21.10.2020.

RELATÓRIO.

1.
A requerente, Maria da Gloria Rossi, ingressou com ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e danos morais contra o Banco Bradesco S.A. e Binclub Serviços de Administração. Alega que, a partir de janeiro de 2024, passou a sofrer descontos mensais não autorizados em sua conta bancária (onde recebe benefício previdenciário) sob a rubrica da segunda requerida. Afirma desconhecer a origem da dívida e nega qualquer contratação. Os descontos totalizaram R$ 634,84 até a propositura da ação.

2.
A sentença objurgada julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para: Declarar a inexistência de relação contratual entre a autora e a Binclub. Condenar solidariamente as rés à devolução em dobro dos valores descontados (meses de 01, 02, 03, 05, 06 e 08 de 2024), além de eventuais descontos posteriores. Condenar solidariamente ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais.

3.
O Banco Bradesco S.A. recorre arguindo, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, sustentando que apenas operacionalizou o débito comunicado pela empresa beneficiária (Binclub). No mérito, defende a ausência de responsabilidade, alegando que agiu no exercício regular de sua atividade bancária e que a responsabilidade pela autenticidade da autorização é exclusiva da empresa credora. Pugna pela improcedência total ou, subsidiariamente, pela exclusão ou redução do dano moral.

VOTO.

4.
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.
”).

5.
Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva. A instituição financeira, ao permitir descontos em conta corrente sem a devida comprovação de autorização hígida, integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente por falhas na prestação do serviço (Teoria do Risco da Atividade), conforme arts. 7º, parágrafo único, e 14 do CDC.

6
. No mérito, controvérsia cinge-se à legalidade dos descontos efetuados na conta da consumidora. As rés não colacionaram aos autos prova robusta da contratação (assinatura física ou digital, gravação telefônica ou biometria), ônus que lhes incumbia por força da inversão prevista no art. 6º, VIII, do CDC.

7
. A cobrança indevida de valores em benefício previdenciário/conta salarial, sem lastro contratual, configura erro inescusável, atraindo a sanção do art. 42, parágrafo único, do CDC, independentemente de prova de má-fé (conforme tese fixada pelo STJ no EREsp 1.413.542/RS)

8
. Os descontos indevidos em verba de natureza alimentar (aposentadoria) ultrapassam o mero dissabor, ferindo a dignidade da pessoa humana e gerando angústia pela privação de recursos básicos. O valor de
R$ 3.000,00
revela-se adequado, atendendo aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como ao caráter pedagógico-punitivo da condenação.

DIPOSITIVO.

9
. Da conclusão. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

10
.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais),
condena-se
a parte ré no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação.

Victor Moertenschlg Da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)